Tribunal: TJSP
Processo: 1026620-28.2015.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, obscuridade, contradição e erro material - Análise clara a precisa de todas as questões alegadas pelas partes - Prequestionamento ficto - Embargos rejeitados"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1026620-28.2015.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que
são embargantes TARCÍLIO VILELA DE MAGALHÃES e ZEILA CRISTINA
GUILHERME DE MAGALHÃES, são embargados ROMULO LIMA PRADO e
ROGÉRIO PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026620-28.2015.8.26.0577/50000 -Voto no 49037
2
VOTO No: 49037
EDEC.No: 1026620-28.2015.8.26.0577/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EBTES. : TARCÍLIO VILELA DE MAGALHÃES E OUTRO
EBDOS. : ROMULO LIMA PRADO e ROGÉRIO PRADO
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, obscuridade, contradição e erro material - Análise
clara a precisa de todas as questões alegadas pelas partes -
Prequestionamento ficto - Embargos rejeitados”
1) Alega o embargante a existência
de vício no v. acórdão de fls. 1195/1201 no
tocante à fundamentação, pois: não foi observada
a vigência do art. 561 do CPC; o aresto
contraria a prova dos autos; vinham mantendo a
posse mansa e pacífica do local por longo tempo.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código
de Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015),
os embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
“In
casu”,
o
embargante
busca
conferir aos embargos o efeito modificativo de
forma isolada e exclusiva, o que é inadmissível,
conforme
preleciona
DANIEL
AMORIM
ASSUMPÇÃO
NEVES:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026620-28.2015.8.26.0577/50000 -Voto no 49037
3
“As hipóteses de cabimento quanto a essa espécie atípica de
embargos de declaração são aquelas
previstas
expressamente
em
lei:
omissão, contradição, obscuridade e
erro
material
(...)
Ocorre,
entretanto, que algumas hipóteses de
saneamento de contradição e omissão
muito
mais
frequente
na
segunda
hipótese o provimento dos embargos de
declaração,
com
o
consequente
saneamento do vício, poderá ensejar a
modificação do conteúdo da decisão
recorrida. O efeito do provimento dos
embargos de declaração será atípico,
porque
somente
ele
se
afasta
da
estrutura básica desse recurso, mas
tal
atipicidade
é
uma
decorrência
lógica e natural da possibilidade de
enfrentamento de novas questões no
recurso no caso de omissão ou da
escolha entre duas posições inconciliáveis no caso de
contradição.” (NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL COMENTADO. ARTIGO POR ARTIGO -
p.
1718
Ed.
JUSPODIVUM
2
016
-
SALVADOR)
Também, não é o caso de conferir
aos presentes embargos o efeito infringente,
pois não há qualquer teratologia na decisão
impugnada, subsistindo, apenas, mero descontentamento quanto ao desfecho da controvérsia.
O recorrente confunde contradição
com decisão contrária aos seus interesses, o que
necessariamente leva à rejeição do presente
recurso.
No caso em tela, não subsiste
qualquer contradição, a qual é definida pela
doutrina como a “justaposição de fundamentos
antagônicos” (LUIZ GUILHERME MARINONI E SÉRGIO
CRUZ ARENHART. PROCESSO DE CONHECIMENTO VOL. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026620-28.2015.8.26.0577/50000 -Voto no 49037
4
P.545. REVISTA DOS TRIBUNAIS. 2007. SÃO PAULO.)
Conforme consignado no aresto, o
recurso não reúne condições de admissibilidade
para análise da tutela possessória (fl. 1200),
restando incabível, em sede de embargos, o
reexame dos fatos.
A sentença não foi impugnada de
forma adequada pelos apelantes, os quais, agora,
não podem requerer o reexame da matéria.
Logo, não há vício no aresto, pois
todos os argumentos relevantes deduzidos nos
autos foram apreciados, o que levou à conclusão
deste órgão julgador.
Ressalta-se
que
desnecessária
a
menção dos dispositivos legais citados pela
parte, uma vez que todos foram observados e
tiveram a sua vigência respeitada conforme a
fundamentação lógico-jurídica adotada.
Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou para fins
de prequestionamento, nos termos do art. 1.025
do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator